Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005497-63.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEFFY JONAS DA SILVA
IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aleffy Jonas da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
A impetrante narra que:
“O paciente foi preso em flagrante no dia 23 de março de 2021, sob o argumento de ter praticado, em tese, o crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, II e IV do Código Pena, estando atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres. Após ser comunicado dos referidos fatos, em audiência de custodia, este Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com base, em suma, pela conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo artigo 155, § 1o e § 4o, II e IV do Código Penal. Importante salientar que o nobre Juiz somente fundamento o decreto preventivo sob a pessoa do Córreu Wellison Alves Dos Santos uma vez que aquele supostamente era reincidente (...).”
Assim, sustenta-se que i) é inidôneo o fundamento da prisão preventiva; ii) a custódia cautelar é mais gravosa que eventual condenação; iii) o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82458964).
É o essencial.
Não motivação idônea, extraível dos autos, que justifique a prisão preventiva imposta ao paciente. O magistrado singular ao converter o flagrante em prisão preventiva se limitou a fazer alusões genéricas quanto à ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal.
Embora o decreto cautelar se referisse a dois presos, em nenhuma linha houve individualização das condutas ou do suposto risco processual, no tocante ao paciente deste habeas corpus.
O fato em si não é revestido de gravidade que transborde à normalidade do tipo. Neste ponto específico, ao se observar o auto de avaliação indireta n. 2021.16.48073 se constata que os produtos supostamente subtraídos foram avaliados em R$ 184,94 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) – ID 82015985, pág. 33. Não há, portanto, lesão de extrema magnitude a revelar a gravidade concreta da conduta.
Não há, ao menos nos autos, qualquer notícia de reiteração criminosa por parte do paciente Aleffy Jonas da Silva (certidões negativas nos ID’s 82015980 e 82015981), o qual comprovou ter endereço fixo na Comarca (ID 82015977) e exercer atividade legal e remunerada (ID 8205976).
A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Assim, sopesando todas estas particularidades, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso dos autos, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Portanto, diante de manifesta ilegalidade, defiro o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Aleffy Jonas da Silva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
O alvará de soltura deverá ser expedido pelo magistrado singular, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator